Tribunal: TJDFT
Processo: 0711011-65.2018.8.07.0007
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-04-01

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0711011-65.2018.8.07.0007 Classe judicial: AP – Apelação Cível Apelante: Antônio Gilberto Porto Apelados: Banco Olé Bonsucesso Consignado S/A Lamar Machado Gestão de Negócios Ltda-Me D e c i s ã o Trata-se de recurso de apelação interposto por Antônio Gilberto Porto (fls. 1-10, Id. 14084463) contra a sentença de fls. 1-6 (Id. 14084461) proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Taguatinga-DF, por meio da qual o pedido foi julgado procedente em parte em relação à sociedade empresária Lamar Machado Gestão de Negócios Ltda-Me e improcedente em relação à sociedade anônima Banco Olé Bonsucesso Consignado S/A. Na origem o ora recorrente ajuizou ação submetida ao procedimento comum em desfavor da sociedade anônima Banco Olé Bonsucesso Consignado S/A e da sociedade empresária Lamar Machado Gestão de Negócios Ltda-Me. Narrou, na ocasião, ter celebrado com a primeira ré negócio jurídico de mútuo no valor de R$ 190.456,42 (cento e noventa mil quatrocentos e cinquenta e seis reais e quarenta e dois centavos), cujas parcelas mensais seriam descontadas em sua folha de pagamento. Sustentou ter firmado o referido negócio jurídico com o objetivo específico de adimplir antecipadamente o mútuo bancário anteriormente obtido da sociedade anônima Banco do Brasil S/A (contrato no 875753778), cujo saldo devedor era de R$ 141.534,52 (cento e quarenta e um mil quinhentos e trinta e quatro reais e cinquenta e dois centavos), e que os descontos também seriam efetuados diretamente em sua folha de pagamento. Verberou ter sido a negociação intermediada por Rogério Françoso, que seria correspondente bancário da sociedade anônima ré. Relatou ainda que, após haver recebido os valores alusivos ao novo empréstimo, Rogério Françoso teria solicitado que o autor depositasse, na conta bancária da sociedade empresária ré (Lamar Machado Gestão de Negócios Ltda-Me), o valor devido à sociedade anônima Banco do Brasil S/A, para o adimplemento do montante remanescente junto a esta instituição financeira. Além disso, narrou ter sido induzido por Rogério Françoso a fornecer a senha pessoal de acesso ao Sistema de Gestão de Pessoas (SIGEPE), que teria sido utilizada para dar a falsa impressão de que o valor devido ao Banco do Brasil S/A havia sido pago. Complementou ter acreditado na veracidade do conteúdo do comunicado, razão pela qual procedeu à transferência do montante e forneceu a respectiva senha. Relatou que os descontos mensais efetuados no valor de seus proventos mensais continuaram a ocorrer e que, em verdade, ainda era devedor junto à sociedade anônima Banco do Brasil S/A. Acrescentou, por fim, que em razão do inadimplemento decorrente da impossibilidade de arcar com ambos os empréstimos, seu nome foi inscritos em cadastros de proteção ao crédito. Requereu, portanto, a “anulação” do negócio jurídico, bem como a condenação das rés ao ressarcimento dos valores pagos e a devolução do montante já descontado de sua folha de pagamento. Pugnou ainda pelo pagamento de indenização por danos morais. Decorrida a marcha processual foi proferida a sentença de fls. 1-10 (Id. 14084463), por meio da qual o pedido foi julgado procedente em parte em relação à sociedade empresária Lamar Machado Gestão de Negócios Ltda-Me e improcedente em relação à sociedade anônima Banco Olé Bonsucesso Consignado S/A. Na ocasião, o Juízo singular concluiu que o autor, livre e conscientemente, celebrou o negócio jurídico em questão, bem como procedeu à transferência dos valores recebidos, ainda que induzido a erro por terceiro, não integrante da relação jurídica processual. Ressaltou ainda que o autor também colaborou com o resultado no ocorrido ao fornecer sua senha pessoal e intransferível de acesso ao SIGEPE a terceiro. Em suas razões recursais (fls. 1-10, Id. 14084463) Antônio Gilberto Porto sustenta ter sido vítima de trama perpetrada por terceiro e que, por essa razão, remanesce sua dívida com o Banco do Brasil S/A, estando seu nome inscrito em cadastros de proteção ao crédito. Por meio de laudo grafotécnico unilateral pretende, ademais, provar agora não ter assinado os contratos juntados aos autos pela ré. Nesse sentido, requer a reforma da sentença para que o pedido seja julgado procedente. O valor referente ao preparo recursal foi devidamente recolhido (fls. 1-2, Id. 14084465). A sociedade anônima Banco Olé Bonsucesso Consignado S/A ofereceu contrarrazões às fls. 1-13 (Id. 14084472), ocasião em que suscitou a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade, Quanto ao mais, pugnou pelo desprovimento do recurso. A sociedade empresária Lamar Machado Gestão de Negócios Ltda-Me não ofereceu contrarrazões ao presente recurso (fl. 1, Id. 14084475). Com fundamento no art. 10 do CPC, o apelante foi instado a se manifestar a respeito da impugnação específica (Id. 14452418), oportunidade em que se manifestou à fl. 1 (Id. 14586707), pugnando pelo conhecimento e provimento do recurso. É a breve exposição. Decido. O recurso não pode ser conhecido. É importante salientar que à vista da diretriz claramente traçada pelo princípio da dialeticidade, previsto no art. 1010, incisos II a IV, do Código de Processo Civil, a apelação deverá conter os fundamentos de fato e de direito pelos quais a parte entende que a decisão impugnada deve ser reformada. Assim, é atribuição do recorrente demonstrar os motivos do alegado desacerto da decisão recorrida, pois ao contrário não pode haver o conhecimento do recurso. A esse respeito, convém destacar que a pretensão inicialmente deduzida pelo autor consistiu em obter a declaração de nulidade do negócio jurídico celebrado com a sociedade anônima ré, bem como em ser ressarcido pelos danos materiais e morais causados pela sociedade empresária Lamar Machado Gestão de Negócios Ltda-Me. Nesse contexto, o Juízo singular concluiu que o autor, livre e conscientemente, celebrou o negócio jurídico em questão, bem como procedeu à transferência dos valores recebidos, ainda que induzido a erro por terceiro, não integrante da relação jurídica processual. Aliás, nesse ponto específico, reputou desnecessária a realização de prova técnica, pois o próprio autor confirmou ter celebrado o negócio jurídico. Ressaltou ainda que o autor também teve parcela de responsabilidade à consecução do resultado ora em exame ao fornecer sua senha pessoal e intransferível de acesso ao SIGEPE a terceiro. Por essa razão, em relação à primeira ré, sociedade anônima da qual o autor obteve o empréstimo, o pedido foi julgado improcedente. Isso não obstante, em seu recurso de apelação (Id. 14084463) o autor limitou-se a articular, como razões para a reforma da sentença, a existência de prova nova consistente em exame grafotécnico, tendo afirmado que não assinou os contratos juntados aos autos pela ré. Com efeito, não obstante seja possível a juntada novas provas aos autos (art. 435, parágrafo único, do CPC), a questão a respeito da necessidade de comprovação do fato impugnado, que é a efetiva celebração do negócio jurídico, foi devidamente resolvida pelo Juízo de origem. Aliás, na ocasião a desnecessidade de realização da prova técnica foi expressamente asseverada justamente pelo fato de que o próprio autor confirmou, em sua causa de pedir remota, ter obtido o empréstimo em questão. Por essa razão, nos termos do art. 374, inc. III, do CPC, esse fato foi reputado incontroverso, circunstância que dispensa a produção de provas. Em verdade, a própria tentativa de questionar a celebração do negócio jurídico controvertido, além de consubstanciar inaceitável inovação recursal, viola a boa-fé processual, notadamente diante da proibição da prática de atos contraditórios (nemo potest venire contra factum proprium), uma vez que a causa de pedir remota tinha por objetivo a declaração de nulidade do negócio e não o questionamento a respeiton da existência do contrato. Nota-se, portanto, que as razões articuladas pelo apelante não estão subsidiadas em argumentos que possam promover a revisão do conteúdo da sentença, cujos fundamentos sequer foram especificamente impugnados. Nesse sentido, diante da falta de argumentos que possam demonstrar que a sentença incorreu em error in procedendo ou error in judicando, o recurso não pode ser conhecido. Nessa direção é o entendimento firmado pela jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça: “DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS. TEMA NÃO TRATADO NOS AUTOS. DIALETICIDADE. REGULARIDADE FORMAL. AUSÊNCIA. NÃO CONHECIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS LEGAIS. FIXAÇÃO NO MÍNIMO LEGAL. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Não se conhece de apelação em relação ao tema cujas razões estejam dissociadas dos fundamentos da sentença, por ausência da regularidade formal prevista nos incisos II e III do art. 1.010 do CPC, consubstanciada no princípio da dialeticidade. 2. A redução dos honorários advocatícios é inviável se os requisitos legais foram devidamente observados na sentença e o juiz já fixou no mínimo legal. 3. Negou-se provimento ao recurso.” (Acórdão no 1013209, 20161010040525APC, Relator: JOSÉ DIVINO 6a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/4/2017, Publicado no DJE: 2/5/2017, p. 686-702) (Ressalvam-se os grifos) “PROCESSUAL CIVIL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. FUNDAMENTOS DO RECURSO DISSOCIADOS, EM PARTE, DAS RAZÕES DE DECIDIR. NÃO CONHECIMENTO DO APELO NESSA PARTE. MÉRITO. FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. HORAS EXTRAS. REFLEXOS SOBRE FÉRIAS E DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. RECONHECIMENTO ADMINISTRATIVAMENTE SOBRE O 13o SALÁRIO. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. PAGAMENTO DEVIDO. DÉBITO JUDICIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO DA TR. LEI 9.494/97 ALTERADA PELA LEI 11.960/2009. CORREÇÃO DO PRECATÓRIO PELO IPCA-E (STF/ADI 4425 E 4357). RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO. 1. Pelo princípio da dialeticidade, cabe ao Recorrente impugnar as razões lançadas na sentença, buscando demonstrar a existência de erro in procedendo ou in judicando, a merecer a declaração de nulidade da decisão ou novo julgamento da causa. Optando a parte por deduzir fatos totalmente divorciados dos fundamentos iniciais e daqueles lançados na sentença, falece o recurso da respectiva adequação ou regularidade formal. Recurso não conhecido nessa parte. 2. Cassa-se a sentença que pronuncia a prescrição de dívida reconhecida em favor do servidor, e cujo pagamento é adiado para exercícios futuros, tendo em vista a suspensão da prescrição até que ocorra o cumprimento da obrigação (art. 4o do Decreto 20.910/32). 3. Nas causas maduras, em que seja necessário decidir tão somente a questão de direito, pode a instância ad quem proceder desde logo o julgamento da causa, sem determinar a devolução dos autos à origem, em razão da previsão expressa no § 4o do art. 1.013 do Código de Processo Civil. 4. Afastada a prescrição, é devido o pagamento de todos os valores reconhecidos administrativamente em favor do servidor. 5. Conforme entendimento da Suprema Corte, nos casos de condenação contra a Fazenda Pública, a TR deve ser observada como índice de correção monetária nos termos do artigo 1o-F da Lei 9.494/97 com a redação prevista no artigo 5o da Lei 11.960/2009, até a expedição do precatório. 6. O Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial - IPCA-E somente deve ser aplicado na atualização do precatório, ou seja, no período entre a inscrição do crédito e o efetivo pagamento (STF/ADI 4425 e 4357). 7. Apelação parcialmente conhecida e provida.” (Acórdão no 1011400, 20160110435255APC, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA 8a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 6/4/2017, Publicado no DJE: 26/4/2017, p. 549-551) (Ressalvam-se os grifos) “PROCESSO CIVIL. DIREITO INTERTEMPORAL. RECURSO. REQUISITOS. MARCO. PUBLICAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. POSTERIOR À VIGÊNCIA DA LEI 13.105/15. REGÊNCIA PELO NOVO CPC. IMPUGNAÇÃO. ATO JUDICIAL. INEXISTÊNCIA. RAZÕES DISSOCIADAS. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE REGULARIDADE FORMAL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. 1. A análise do recurso deve considerar, em substância, a lei processual vigente ao tempo em que foi publicada a decisão recorrida. 2. A Lei 13.105/15 - Novo Código de Processo Civil - se aplica às decisões publicadas posteriormente à data de sua entrada em vigor, ocorrida em 18 de março de 2016. 3. O princípio da dialeticidade informa que a parte deverá apresentar em seu recurso os fatos e fundamentos do seu direito em relação ao ato judicial impugnado, guardando adequada pertinência entre eles. 4. Se a parte traz em seu apelo razões dissociadas do ato impugnado, o recurso não pode ser conhecido, pois ausente pressuposto de regularidade formal. 5. No caso, a parte apontou, em sede de embargos de declaração, omissão em acórdão com base em premissas diversas da causa e do acórdão prolatado nos autos. 6. Embargos de declaração não conhecidos.” (Acórdão no 959084, 20150020314448AGI, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 3/8/2016, Publicado no DJE: 29/8/2016, p. 193-210) (Ressalvam-se os grifos) Pelas razões expostas, com fundamento no art. 932, inc. III, do CPC e no art. 87, inc. III, do Regimento deste Egrégio Tribunal de Justiça, deixo de conhecer o presente recurso. Publique-se e intimem-se. Brasília-DF, 31 de março de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator